Tribunal: TJMT
Processo: 1021316-40.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021316-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL (TERCEIRO INTERESSADO), VALE DO ARAGUAIA CARNES LTDA - CNPJ: 35.811.606/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO SALDANHA FARIAS - CPF: 703.707.371-72 (ADVOGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA - CPF: 900.973.781-00 (ADVOGADO), MARIA HELENA SILVA ROSA - CPF: 039.772.861-10 (ADVOGADO), ALINE CAROLINE PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 033.034.391-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALINE C PANIAGO DE CARVALHO E CIA LTDA - ME - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (EMBARGANTE), VILSON FARIAS SANTOS - CPF: 202.322.251-68 (EMBARGADO), CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIA (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO A PARTE REQUERENTE PARA SE MANIFESTAR ACERCA DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 99, §2º DO CPC. DECISÃO DE ORIGEM ANULADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1.
Configurado o vício da omissão do acordão embargado, há que se supri-lo pela complementação do julgado e seu devido aclaramento, integrando-se esta decisão àquela embargada.

2.
Nos termos do artigo 99, §2º do CPC “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
.”

3. No caso dos autos, o magistrado “a quo” não oportunizou a parte requerente a possibilidade de carrear documento comprobatório da alegada insuficiência financeira, em total desacordo com a regra estabelecida no artigo 99, §2º do Código de Processo Civil.

4. Embargos acolhidos com efeitos infringentes para anular a decisão agravada.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id. 124756697) opostos por
Carne Brasil Atacado LTDA – Em Recuperação Judicial,
contra acórdão que
por unanimidade desproveu o recurso de agravo de instrumento.

(Id. 123477489).

A embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois entendeu que não há prova do estado de hipossuficiência financeira, todavia não observou o disposto no art. 99, §2º do CPC.

Requer o acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Sem Contrarrazões.

O Ministério Público se manifestou nos autos, por intermédio da Senhora Procuradora de Justiça, Eunice Helena Rodrigues de Barros, informando não haver interesse social que justifique sua intervenção (Id. 129487688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

O embargante sustenta que o acórdão é contraditório, pois entendeu que não há prova do estado de hipossuficiência financeira, todavia não observou o disposto no art. 99, §2º do CPC.

Da análise dos autos tenho que assiste razão ao embargante nesse ponto, todavia não se trata de contradição, mas sim de omissão, na medida em que não houve enfrentamento da tese levantada nas razões do agravo de instrumento de não observância pelo Juízo de origem quanto ao disposto no §2º do artigo 99 do CPC. Confira-se trecho da inicial do recurso de agravo de instrumento:

“[...]
A r. decisão agravada, com a devida vênia, é teratológica, na medida em que, em conformidade com o §2º, do art. 99, do CPC, “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos [...]
”. (Id. 110820468, pág. 6)

Ao analisar a decisão agravada verifico que o magistrado de origem indeferiu o benefício da justiça gratuita nos seguintes termos:

“[...]
Analisando os autos, verifico que é caso de indeferimento do pedido de gratuidade judiciária, ante a ausência de indícios de que o pagamento pelo requerente das custas e honorários lhes importará em prejuízo próprio. [...]” (Id. 55761842 dos autos de origem).

No que tange a matéria em questão, a legislação processual implementada delineia parâmetros a serem observados quando do exame do pedido de gratuidade de justiça.

Registro, desde já, que compartilho do entendimento de que a Constituição Federal de 1988 prevê a assistência jurídica ampla aos que “comprovarem insuficiência de recursos” (art. 5º, LXXIV), de maneira que, para se conceder o benefício, não basta apenas a declaração de pobreza, uma vez que tal documento não conduz à presunção absoluta de a parte não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo próprio e da família.

Deste modo, é lícito ao magistrado o indeferimento do pleito de justiça gratuita se existentes nos autos elementos capazes de desconstruir a alegação de hipossuficiência financeira expendida pela parte requerente.

Todavia,
com vistas a garantir os princípios do contraditório e do acesso à Justiça, assegurados constitucionalmente, determina-se que,
ao invés do indeferimento de plano, seja oportunizada aos postulantes a possibilidade de comprovar a sua condição financeira
, a qual poderá ser demonstrada através da juntada de documentos correlatos a esta.

Neste sentido é a regra prevista no art. 99, § 2º, do CPC/15:

“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade,
devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
. ” (Destaquei)

No caso concreto, verifico que o Juízo “a quo” não oportunizou a parte requerente a possibilidade de carrear documento comprobatório da alegada insuficiência financeira, em total desacordo com a regra estabelecida no artigo 99, §2º do Código de Processo Civil, o que implica em nulidade da decisão agravada.

Esclareço à parte recorrente que não é possível neste recurso determinar que a parte comprove o seu estado de hipossuficiência financeira, pois,
a decisão agravada é nula de pleno direito
, razão pela qual os autos devem retornar a origem para que o magistrado de primeira instância oportunize a parte recorrente prazo para comprovar que preenche os requisitos autorizadores para concessão do benefício em questão, e, somente, após, proferir nova decisão como bem entender de direito.

Diante disso, deve ser concedido prazo a parte requerente a fim de que faça prova ampla da alegada insuficiência de recursos, de modo a justificar a concessão do benefício perseguido, ou seja, mediante demonstração documental dos rendimentos e das despesas que dizem absorver seus rendimentos.

Ora, se existem elementos nos autos capazes de fazer presumir, em princípio, não se tratar de parte sem condições de arcar com as custas e despesas processuais, pode o julgador indeferir o benefício,
desde que seja dada ao requerente a oportunidade de fazer prova da incapacidade financeira deduzida
, eis que
a presunção de capacidade econômica, não afasta aquela emanada pela declaração a que faz menção o § 3º do art. 99, do CPC/15
.

No vertente caso, conforme já afirmado, o magistrado de primeira instância não obedeceu aos comandos normativos mencionados, tendo em vista que indeferiu a assistência judiciária gratuita, sem determinar a intimação da parte para comprovar sua impossibilidade financeira de arcar com os custos processuais; portanto, restou configurado o “error in procedendo’ do juízo, motivo pelo qual deve ser anulada a decisão, determinando o retorno dos autos para que seja oportunizado a comprovação do estado miserabilidade.

Diante do exposto, configurado a nulidade (§2º. do artigo 99 do CPC) e a ofensa ao princípio da não-surpresa, contidos nos artigos 9º e 10 do CPC,
ACOLHO
o

Recurso de Embargos de Declaração, para sanar o vício apontado e
ANULO
a r. decisão agravada,
para que seja concedido pelo juízo de origem, prazo à parte embargante/agravante para comprovar a hipossuficiência alegada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022